Tribunal: TJMT
Processo: 1070865-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070865-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Duplicata, Nota Promissória]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NAZIREO DE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 252.295.592-68 (RECORRIDO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), IVANIO HELY LEVENTI - CPF: 329.465.031-00 (RECORRENTE), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA SEM FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CC E SÚMULA 504 DO STJ). PRAZO RESPEITADO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E PREENCHIMENTO ABUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA (ART. 373, II, DO CPC). ÔNUS DO DEVEDOR. PAGAMENTOS PARCIAIS RECONHECIDOS. CONFISSÃO DO CREDOR EM MENSAGENS DE TEXTO (WHATSAPP). MANUTENÇÃO DO ABATIMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito ao recebimento de crédito estampado em nota promissória, porém determinando o abatimento de R$ 4.300,00 referentes a pagamentos parciais comprovados nos autos.

2.

A questão controvertida central cinge-se à validade e à real extensão do valor integral estampado na nota promissória (R$ 37.500,00), diante da tese defensiva de que o título foi subscrito em branco e preenchido unilateralmente com encargos abusivos derivados de agiotagem, o que comprometeria a higidez do montante total cobrado; tal controvérsia sobre o valor principal soma-se à divergência quanto aos pagamentos parciais que, embora admitidos pelo credor em comunicações extrajudiciais colacionadas aos autos, são por ele contestados judicialmente sob a alegação de pertencerem a outros negócios, exigindo a definição da real
causa debendi
e do saldo remanescente. No ponto o recorrente defende a necessidade de perícia grafotécnica.

3.

De proêmio, não há que se falar em prescrição (id.
284624936 - Pág. 20)
, porquanto a nota promissória quando perde a sua força executiva pode ser cobrada por meio de ação de locupletação ou cobrança no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e da Súmula 504 do STJ. No caso, entre o vencimento do título (12/09/2020) e a propositura da ação (04/10/2024), não transcorreu o prazo quinquenal.

4.

A alegação de prática de usura ou agiotagem, bem como de vício no preenchimento do título, exige prova robusta por parte de quem alega (Art. 373, II, do CPC). A mera afirmação desacompanhada de indícios verosímeis de taxas abusivas ou coação não é suficiente para desconstituir título de crédito formalmente em ordem.

5.

Outrossim, vale destacar que é desnecessária a realização de perícia grafotécnica em cheques que sequer são objetos do feito. Ademais, pela própria natureza do título emitido é infrutífera eventual perícia na nota promissória emitida em
branco
visando comparar a assinatura do recorrente com a letra de quem preenche o campo como valor e data. Vale consignar que a emissão de nota promissória em branco é válida, conforme Súmula 387 do STF.

6.

A parte que emite título executivo em branco assume o risco, de modo que a ela cabe demonstrar a integridade de seus argumentos, de que a negociação não ocorreu da forma discriminada, no âmbito do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Tal não ocorreu na espécie, porquanto a parte recorrente sequer pugnou pela designação de audiência de instrução no momento oportuno, qual seja, contestação.

7.

No tocante à prova dos pagamentos, a sentença agiu com acerto ao reconhecer o abatimento da quantia total de R$ 4.300,00, corroborada pelos comprovantes de transferências bancárias juntados nos autos (id. 284624907 – pág. 15). Nestes diálogos, verifica-se a cobrança e o aceite de pagamentos fracionados, sem que o recorrente tenha logrado êxito em comprovar a quitação integral da obrigação ou a existência de pagamentos superiores ao montante já deduzido na origem. A prova do pagamento é documental e incumbe a quem paga (art. 320 do CC/02), ônus do qual o devedor se desincumbiu apenas parcialmente.

8.

A sentença recorrida analisou com precisão os fatos e aplicou o direito de forma equilibrada, não merecendo qualquer reforma.

9.

Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos
, servindo a súmula de julgamento como acórdão, conforme permite o art. 46 da Lei no 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em virtude da sucumbência recursal, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (Art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026